Tribunal: TJMT
Processo: 0012303-68.2018.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012303-68.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO FERREIRA - CPF: 207.730.801-04 (APELANTE), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA - CNPJ: 01.327.410/0001-04 (APELADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), PAMESA DO BRASIL S/A - CNPJ: 03.428.529/0001-07 (APELADO), LUCIANO DE AZEVEDO RIOS - CPF: 088.126.988-32 (ADVOGADO), MARCELA PROCOPIO BERGER - CPF: 220.634.798-95 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), JOAO FERREIRA - CPF: 207.730.801-04 (EMBARGADO), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA - CNPJ: 01.327.410/0001-04 (EMBARGANTE), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), LUCIANO DE AZEVEDO RIOS - CPF: 088.126.988-32 (ADVOGADO), MARCELA PROCOPIO BERGER - CPF: 220.634.798-95 (ADVOGADO), PAMESA DO BRASIL S/A - CNPJ: 03.428.529/0001-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,SEM EFEITOS INFRIGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM CONTRARRAZÕES –
OMISSÃO
– RECONHECIMENTO – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO – BENEFÍCIO MANTIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PAMESA DO BRASIL S. A. contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação no
0012303-68.2018.8.11.0055
, interposto pelo ora embargado.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITOS EM PISO DE PORCELANATO VERIFICADO APÓS A INSTALAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REPRESENTANTE COMERCIAL – ARTIGO 18 DO CDC – PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA PELA FALTA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – DEMANDADAS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RECONHECIMENTO – NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO E REINSTALAÇÃO DO NOVO PISO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando se tratar de vício do produto, o fornecedor responsável por fazer chegar ao consumidor o bem, responde solidariamente com o fabricante, pelo defeito apresentado.

Cabe à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor consistente na inexistência de vício em sua fabricação ou mau uso pelo consumidor, o que não ocorreu no caso dos autos.

Houve reconhecimento da existência de manchas no piso adquirido por ambas as corrés e, embora admitida a realização de vistoria in loco pela fabricante, esta apenas tirou fotos do local, o que de forma alguma serve como prova de excludente de responsabilidade, pois não procedeu com análise específica no sentido de indicar que a instalação do piso se deu de forma equivocada pelo consumidor.

A prova testemunhal, por si só, não é capaz de atestar o motivo das manchas presentes no piso, se decorreram de vício de fabricação ou uso inadequado pelo consumidor, sendo necessário para tanto a produção de prova pericial que, embora deferida pelo juízo, não foi realizada pela falta de pagamento dos honorários do perito pelas demandadas, ocorrendo a preclusão do ato.

Provada a conduta ilícita (venda de porcelanato com defeito) e o dano causado e o nexo de causalidade, cabe às rés indenizar o dano material e moral suportados pelo autor nos termos do art. 186 e 927 do CPC.

Os fatos causaram transtornos que ultrapassam limites de mero incômodo ou aborrecimento, com privação do bem estar, inclusive pela necessidade de refazimento do piso, fazendo jus o autor à indenização por danos morais.

Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido.”
(Id. 175712174).

Em suas razões, de Id. 176852688, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão no tocante à preliminar de revogação do benefício da assistência judiciária, suscitada em contrarrazões. Requer o provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios encontram limites nas diretrizes estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, posto que cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, e ainda, na correção de erro material.

A respeito dos embargos de declaração, Fredie Didier Jr. leciona:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”
(Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159 ).

Em suas razões, a embargante suscita a existência de omissão no
decisum
acerca da preliminar de revogação do benefício da gratuidade da justiça deferido em favor do embargado, suscitada em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, de Id. 156472925.

Pois bem.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a aludida omissão, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

A assistência judiciária anteriormente concedida pode ser revogada de ofício pelo juiz, por se tratar de matéria de ordem pública.

Com efeito, estabelece o artigo 8o da Lei n. 1060/50 que poderá o juiz,
ex-offício
, decretar a revogação dos benefícios, desde que ouvido o beneficiário.

Em corroboração, o novo Código de Processo Civil, em seu art. 100 prevê que a parte contrária poderá questionar o deferimento do benefício a qualquer tempo, através de questionamento nos próprios autos. Confira-se:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso, ou nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”

Nesse toar, não há dúvidas que a revogação ou concessão do benefício da assistência judiciária pode ocorrer a qualquer momento da fase processual e dentro dos próprios aos autos, podendo ser decretada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, que não se submete a preclusão.

No caso dos autos, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório e aos preceitos do artigo 8o da legislação de regência, foi oportunizada à parte embargada, em grau recursal, manifestar-se sobre o pedido de revogação da assistência judiciária a ele concedida junto à instância singela, no entanto, manteve-se inerte.

Sob esse prisma, cumpridas as formalidades exigidas pela legislação de regência e autorizado a analisar o pleito de revogação do pedido de assistência judiciária formulado pelo embargante, por não se tratar de matéria sujeita a preclusão, passo a fazê-lo.

Quanto ao ponto, ao que ressai dos autos, a parte embargante não trouxe documentos recentes a fim de comprovar que houve alteração na vida financeira da parte embargada. Logo, inexistindo comprovação cabal de alteração da capacidade financeira do beneficiário, razão não há para a revogação da assistência judiciária.

Ressalte-se, outrossim, que a parte embargante teve oportunidade de juntar documentos atualizados para comprar a desnecessidade de manutenção da concessão das benesses da gratuidade e não o fez, inclusive, quando da interposição do presente recurso.

A esse respeito, o seguinte julgado da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA NA VERBA HONORÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA. 1. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo ( REsp 1.663.193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 23/02/2018). [...]” ( AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para suprimir a omissão em relação ao pedido de revogação da assistência judiciária conferido ao autor, ora embargado, sem alteração do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023